Tribunal: TJBA
Processo: 8049357-89.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049357-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA EDUARDA MARQUES TEIXEIRA e outros

Advogado(s): ANNE CAROLINNE LUSTOSA BOAVENTURA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PRAZO DE NATUREZA MATERIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO FINAL AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PARCIALMENTE ACOLHID
A
.

I. Caso em exame

Pedido de cumprimento de sentença, com requerimento de execução de multa cominatória, formulado por M.E.M.T., representada por sua genitora, em face do Estado da Bahia e da Secretaria de Administração do Estado, em razão do alegado descumprimento de decisão liminar proferida em mandado de segurança que determinou a autorização, em cinco dias, de procedimento cirúrgico reparador de mamas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00.

A exequente sustenta que o cumprimento da obrigação ocorreu com atraso superior a quatro meses, pleiteando a aplicação da multa por 125 dias, enquanto o Estado da Bahia impugna a exigibilidade da sanção e requer, subsidiariamente, a limitação do período de incidência.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve: (i) definir se o prazo para cumprimento da decisão judicial que impõe obrigação de fazer possui natureza processual ou material; e (ii) determinar o termo inicial e final da incidência da multa cominatória, considerando o momento da efetiva autorização administrativa do procedimento.

III. Razões de decidir

O prazo fixado para cumprimento de obrigação de fazer imposta por decisão judicial possui natureza material, pois se destina à satisfação do direito reconhecido em favor da parte, não constituindo ato processual. Assim, deve ser contado em dias corridos, conforme o art. 219, parágrafo único, do CPC e a jurisprudência consolidada deste Tribunal (TJBA, AgInt n. 8007781-58.2019.8.05.0000.1 e AI n. 8004824-45.2023.8.05.0000).

A contagem do prazo para incidência das astreintes inicia-se após o término do prazo fixado na decisão liminar, independentemente de intimação posterior, cessando com o efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

No caso, a autoridade coatora foi intimada em 24/10/2023 e o prazo de cinco dias expirou em 29/10/2023, iniciando-se a mora no dia 30/10/2023. O cumprimento ocorreu em 14/12/2023, data em que foi autorizada a guia para realização do procedimento cirúrgico.

Considerando que a obrigação do Estado se restringe à autorização administrativa do procedimento e não à execução direta da cirurgia — atividade dependente dos prestadores conveniados ao Planserv —, os dias posteriores à autorização não configuram descumprimento passível de multa.

Diante disso, a multa diária de R$ 500,00 incide pelo período de 45 dias de atraso, totalizando R$ 22.500,00, valor razoável e proporcional à conduta omissiva verificada.

IV. Dispositivo

Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida em parte, para fixar o valor da multa cominatória em R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), correspondente ao atraso de 45 dias no cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 219, p.u., 536, § 1º, e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AgInt n. 8007781-58.2019.8.05.0000.1, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seção Cível de Direito Público, j. 12.08.2021; TJBA, AI n. 8004824-45.2023.8.05.0000, Rel. Juíza Convocada Marielza Maués Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, j. 25.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da I
mp
ugnação ao Cumprimento de Sentença
nº 8049357-89.2023.8.05.0000
, em que figuram como exequentes
M.E.M.T
representada por sua genitora
DANIELE SILVA MARQUES

e como executado o

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER EM PARTE
A IMPUGNAÇÃO
, nos termos do voto do relator

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR